Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720803-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça a Recorrente o que difere o presente recurso do Agravo de Instrumento 0709568-32.2020.8.07.0000. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora